Tribunal: TJSP
Processo: 1006839-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva. Aluno que teve rendimento escolar satisfatório, não especificada nas exigências para que a ré pagasse o FIES do aluno. Irregularidade no programa oferecido. Dever de informação não observado. Dano moral não caracterizado, tendo a conduta da autora contribuído para sua situação jurídica. Apelo provido parcialmente.